Tribunal: TJES
Processo: 5001914-10.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001914-10.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em razão de suposta paralisação do feito após remessa à instância de origem, com pedido de relaxamento da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, notadamente a contemporaneidade e o periculum libertatis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos fundamentos que justificam o periculum libertatis, e não ao lapso temporal entre o fato e a decisão, sendo irrelevante a distância temporal quando persistem os riscos à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelas circunstâncias do crime, bem como o histórico criminal do paciente, demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. O juízo de origem reafirma reiteradamente a necessidade da prisão preventiva, com decisões recentes que mantêm a medida, evidenciando a persistência dos fundamentos autorizadores.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da natureza do crime e da periculosidade do agente.

7. A alegação de excesso de prazo resta superada após a pronúncia, conforme entendimento sumulado, não se verificando constrangimento ilegal.

8. A aferição do excesso de prazo não se dá por critério matemático, devendo considerar a complexidade do feito, o rito do Tribunal do Júri e a atuação das partes.

9. Não há desídia do Poder Judiciário, pois o processo tramita regularmente, com interposição e processamento de recurso em sentido estrito e embargos de declaração pela própria defesa, o que contribui para a dilação temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A contemporaneidade da prisão preventiva vincula-se à atualidade do periculum libertatis, e não ao momento da prática delitiva. 2. A superveniência de decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 3. A complexidade do processo e a atuação das partes afastam o reconhecimento de constrangimento ilegal por demora na tramitação. 4. A gravidade concreta do delito e o histórico do agente justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024; STJ, Súmulas 21 e 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001914-10.2026.8.08.0000

PACIENT
E:
ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JUNIOR

O

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos do processo nº 0009066-26.2021.8.08.0048, pronunciou o paciente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

A parte impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando excesso de prazo na formação da culpa, pois “
embora tenha sido feita a remessa à
instância de origem em 14/10/2025, nenhuma providência foi adotada até a data presente, perpetuando a paralisação do feito e impedindo o exame do recurso defensivo
”.

Basicamente diante de tais fatos, requer que seja reconhecido o constrangimento ilegal que o paciente sofre, com o consequente relaxamento da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

Informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 18780654.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18897275, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 30 (trinta) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal. A ver o que se extrai da denúncia (ID 18101483):

“Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 21 de março de 2020, por volta das 13h30min, no interior de uma residência situada na Av. Santarém, bairro Barcelona, nesta Comarca, os denunciados ANDRÉ WESLEY ALVES PEREIRA (vulgo "MINEIRO") e ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JÚNIOR (vulgo “JUNINHO”), com
animus necandi
, concorreram para a prática de homicídio consumado, perpetrado por disparos de arma de fogo contra a vítima Kaio Oliveira Coutinho, causando-Ihe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico e croquis de fls. 39/40.

Versam os autos que no dia dos fatos, os denunciados se dirigiram até a casa da vítima no bairro Barcelona, a bordo de um veículo automotor, estando o denunciado ADILSON na direção e o denunciado ANDRÉ WESLEY no carona.

Conforme restou apurado, ao chegarem ao local, o denunciado ADILSON permaneceu na direção do referido veiculo enquanto ANDRÉ (vulgo "Mineiro") pulou o muro da residência, subiu a escada e executou a vítima mediante disparos de arma de fogo.

Ato contínuo, ANDRÉ retornou ao veículo e ambos os denunciados se evadiram do local.

Depreende-se ainda do caderno investigativo que, no dia anterior aos fatos, a vítima cobrou uma dívida de R$ 40,00 (quarenta reais) referente ao tráfico de drogas do denunciado ANDRÉ WESLEY ALVES PEREIRA (vulgo "MINEIRO").

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi motivado pelo fato da vitima cobrar uma dívida proveniente do tráfico de drogas do denunciado André Wesley, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezivel.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida pelo súbito ataque de seu executor, enquanto dormia, no interior de sua residência, diminuindo suas chances de esboçar qualquer reação.

Assim agindo, os denunciados ANDRÉ WESLEY ALVES PEREIRA (vulgo "MINEIRO"), e ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JÚNIOR (vulgo "JLININHOQ) incorreram nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal.”

Inicialmente, destaco que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
-
destaquei

O argumento de que o tempo decorrido desde a decretação da prisão esvaziaria a necessidade da prisão, não se sustenta. A Lei nº 13.964/19, ao exigir a contemporaneidade para o decreto da preventiva, refere-se à atualidade do
periculum libertatis
, e não à proximidade temporal do fato delituoso ou da decisão prolatada em si. O risco decorrente da violência intrínseca do crime imputado não se esvai com o tempo. A ausência de novos fatos não atenua a gravidade do
modus operandi
original ou do perigo de reiteração delitiva, que são indicadores duradouros da periculosidade do agente. A necessidade da medida, portanto, persiste.

In casu
, a necessidade da custódia cautelar vem sendo reafirmada reiteradamente pelo juízo em diversas oportunidades, inclusive na própria sentença de pronúncia (ID 18102337), em que a magistrada destacou a gravidade concreta das condutas e o extenso histórico criminal do paciente, argumentos estes considerados idôneos pelo STJ para manter a prisão. Constato que há decisões posteriores reforçaram a necessidade da medida (IDs 42737379, 53698990, 66127766, 72496948, 82130167 e 90412643, todos dos autos de origem), sendo que a última decisão foi proferida no dia 11/02/2026.

Registra-se que, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Em relação ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, a Súmula nº 21 do C. STJ afirma que, ultrapassada a instrução criminal e proferida decisão de pronúncia, resta-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Não obstante, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

A análise minuciosa dos autos não revela qualquer inércia imputável ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público que configure o alegado excesso de prazo, sendo a dilação temporal justificada pela notória complexidade do delito imputado ao paciente, pela adoção do rito bifásico do Tribunal do Júri, pela necessidade de intimação e oitiva de testemunhas durante a instrução, bem como pela interposição de Recurso em Sentido Estrito pelo próprio paciente (ID 46092724, do processo de referência).

Ademais, por mais que a defesa tenha alegado que “
embora tenha sido feita a remessa à
instância de origem em 14/10/2025, nenhuma providência foi adotada até a data presente, perpetuando a paralisação do feito e impedindo o exame do recurso defensivo
”, tal afirmação não procede, conforme delineado pela magistrada de primeiro grau nas informações prestadas “
O recurso foi remetido ao segundo grau de jurisdição em 22/09/2025 (id 79092588), sob o nº 5034936-46.2025.8.08.0048. Quanto ao corréu, foi designada sessão de julgamento (id 72496948), posteriormente redesignada, a pedido da defesa técnica, para o dia 26/05/2026, às 13h. [...] Atualmente, os autos aguardam o julgamento do recurso interposto pelo paciente
”.

De fato, verifico que o Recurso em Sentido Estrito foi cadastrado sob o nº 5034936-46.2025.8.08.0048, já tendo sido proferido acórdão nos autos do recurso no dia 16/03/2026, contudo a própria defesa do paciente opôs Embargos de Declaração no dia 23/03/2026 sendo que, no dia 26/03/2026 os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para apresentação de contrarrazões.

Portanto, vê-se que o Recurso em Sentido Estrito está tramitando adequadamente, não havendo que se falar em desídia por parte do juízo em remeter os autos ao 2º grau para julgamento do recuso.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem
.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.